Tribunal: STF
Processo: HC 250055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josineide Fernandes de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc 7, p. 63-65), nos autos do RHC nº 197.024/PE. 



    Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente ante a suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da medida constritiva, já que a paciente se encontra presa desde 17/9/2021, ainda não se tendo finalizado a primeira fase do Júri.



    Afirma, ainda, que, por ser mãe de uma criança de 5 anos, a paciente preenche os requisitos elencados pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP.



    Requer, ao final, seja revogada a prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares substitutivas.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:  



    “Fixadas estas premissas, a ação penal em curso na origem transcorre regularmente, em escorreita observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), sendo certo que a instrução processual apenas não foi encerrada em razão da dificuldade de serem localizadas algumas das testemunhas arroladas pela acusação, embora já tenham sido colhidos os depoimentos de parcela das testemunhas arroladas pelas partes. 



    Desse modo, considerando a pluralidade de réus, a complexidade inerente ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri e a quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, não se vislumbra a alegada morosidade na marcha processual que possa ser atribuída ao Poder Judiciário. 



    No que tange à possibilidade de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 



    Na mesma esteira, consigne-se que, em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, com a seguinte redação:



    (...)



    No caso dos autos, o crime imputado à paciente foi cometido com violência à vítima, pela qual não faz jus à pretendida prisão domiciliar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea “b”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (e-doc. 7, p. 64-65). (Grifos nossos).  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Contudo, tenho que o caso recomenda, ainda que em menor extensão, concessão da ordem de ofício.



    Isso porque, conforme observou a defesa, a paciente encontra-se custodiada preventivamente há mais de 3 anos (decretada a preventiva em 17/09/2021), sem que se tenha encerrado a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.



    Conforme informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça (eDoc 7, fls. 52) pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, “Atualmente, o feito se encontra aguardando diligência do MP sobre seu rol para designação de audiência”, sendo certo, ainda, que posteriormente a audiência de instrução foi designada para o dia 13/03/2025, às 10h50 (eDoc 8).



    Trago à colação, ainda, trecho do voto do Relator do writ impetrado perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “Conforme emerge dos autos e, em consulta ao sistema PJe de 1º grau, a paciente foi denunciada, juntamente com o corréu Karlos Gleibson Fernandes de Oliveira, conhecido como "Karlinhos" como incursa nas penas do art. 121, 82º, incisos | e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal. A peça acusatória foi recebida em 10/09/2021, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 25/11/2021, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/03/2022 oportunidade em que foi ouvida a 1ª testemunha da acusação e determinada a citação por edital do corréu Karlos Gleibson Fernandes de Oliveira. Conquanto regulamente citado pela via editalícia, o acusado não compareceu à audiência de interrogatório e nem constituiu advogado, pelo que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo designado o dia 28/07/2022 para realização de audiência de instrução e julgamento, a qual deixou de ser realizada em virtude da ausência do representante do Ministério Público. Com vista dos autos, o representante do Parquet atualizou os endereços das testemunhas arroladas na denúncia, sendo designado o dia 17/03/2023 para a realização de audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada em virtude da ausência do representante do Ministério Público, sendo registrado a notícia da prisão do corréu Karlos Gleibson Fernandes de Oliveira. Fora designada audiência de instrução para o dia 02.06.2023, oportunidade em que foi inquiridas duas testemunhas da acusação e determinado vista dos autos ao representante do Ministério Pública para deliberar acerca das testemunhas faltantes, oportunidade em que requereu a condução coercitiva de uma das testemunhas e nova tentativa de intimação de outras quatro, o que fora deferido pelo magistrado encontrando-se o feito no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 de maio de 2024. 



    Observa-se que foram arroladas várias testemunhas pela acusação, muitas das quais não foram localizadas nos endereços indicados inicialmente na peça acusatória, o que exige a adoção de diligências em busca de dados cadastrais atualizados para que se possa efetivar as intimações, o que vem acontecendo, pois já foram colhidos os depoimentos de algumas testemunhas, havendo a designação de audiência continuação para o próximo dia 13.05.2024, (...)”. (Grifamos).



    Conforme se vê, a paciente encontra-se recolhida ao cárcere desde 17/9/2021, há mais de três anos, sem que se tenha sequer finalizado a primeira fase do Tribunal do Júri, estando designada audiência instrução para o dia 13/03/2025, não se podendo atribuir à defesa dos corréus a prática de atos protelatórios, verificando-se, dos relatos acima transcritos, que o membro do Ministério Público não compareceu a diversos atos processuais e de forma demasiadamente demorada tem buscado cumprir seu papel de órgão acusador.



    Anoto, no ponto, que nos autos do HC nº 136.183/PE, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reconheceu excesso de prazo da prisão preventiva de paciente que estava preso há 3 (três) anos e meio, e revogou a custódia cautelar, ante a demora não imputável à defesa. 



    Como se sabe, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegurou a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    No presente caso, conforme se extrai dos autos e já referido, a paciente encontra-se presa há mais de 3 anos, sem que se tenha encerrado a primeira fase do sistema bifásico do Tribunal do Júri.



    Anote-se que a Segunda Turma já assentou que 



    “[a] duração prolongada da prisão cautelar afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, presunção de inocência e razoável duração do processo.” (HC nº 86.915/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/6/06). 



    É certo que o encerramento da instrução, ao menos quanto às provas da acusação, reduziria os efeitos deletérios da desarrazoada duração do processo já verificada. 



    Sem embargos quanto aos fundamentos para a manutenção da preventiva, é certo que o encerramento da instrução quanto às provas de acusação em prazo razoável revela-se medida necessária, sob pena de se verificar verdadeiro constrangimento ilegal, o que impõe a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para que tal se dê.



    Diante dessas considerações, à luz da supressão de instância verificada, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar que o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco adote providências no sentido de que seja finalizada a instrução para a acusação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da comunicação desta decisão. 



    Dê-se ciência desta decisão ao Desembargador relator do HC nº 0004520-81.2024.8.17.9000 no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e ao Ministro Messod Azulay Neto, Relator do RHC nº197.024/PE, do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.   



Ministro   DIAS TOFFOLI   



Relator  



Documento assinado digitalmente